Tribunal: STF
Processo: RE 112653
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
- Recurso extraordinário. Ação popular. Concessão de linhas
de transporte coletivo interurbano de passageiros  e  de  serviço  de
estação rodoviaria. As decisões das instancias  ordinarias  afirmaram
não estarem comprovadas a lesividade  ao  patrimônio  público  nem  a
ilegalidade dos atos impugnados. Não cabe, em recurso extraordinário,
reapreciar fatos e provas, a teor da  Súmula  279.  Não  há  ver,  em
consequencia, negativa  de  vigencia  do  art.  4.,  IV,  da  Lei  n.
4.717/1965. Recurso conhecido, apenas,  em  parte,  e,  nessa  parte,
provido, para excluir  a  condenação  do  autor  a  pagar  honorarios
advocaticios, na conformidade  dos  precedentes  do  STF  sobre  ação
popular.